Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano De Saúde. Home Care. Contradição. Obscuridade. Embargos De Declaração Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir alegada contradição e obscuridade em acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, afastando a determinação de internação domiciliar integral em regime de 24 horas e mantendo assistência domiciliar em regime de 12 horas.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade ao afastar a internação domiciliar integral de 24 horas e, simultaneamente, manter assistência domiciliar em regime de 12 horas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado estabeleceu distinção entre internação domiciliar integral, com caráter substitutivo da hospitalização, e assistência domiciliar de menor extensão, compatível com acompanhamento multiprofissional.
5. A exclusão do regime de home care 24 horas decorre da ausência de elementos clínicos que justifiquem internação domiciliar substitutiva, sem afastar a necessidade de acompanhamento domiciliar compatível com o quadro da paciente.
6. O acórdão delimita que a assistência domiciliar preservada corresponde a cuidados terapêuticos e assistenciais indicados no relatório médico, sem impor internação domiciliar integral ou acompanhamento contínuo de enfermagem.
7. A pontuação obtida na Tabela NEAD indica modalidade de atenção domiciliar multiprofissional, compatível com a solução adotada pelo colegiado.
8. A pretensão da embargante visa rediscutir a extensão da obrigação fixada no acórdão, o que ultrapassa os limites integrativos dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. A ausência de critérios clínicos para internação domiciliar integral não impede a manutenção de assistência domiciliar multiprofissional compatível com o quadro clínico do paciente. 2. Não há contradição quando o acórdão afasta a internação domiciliar integral e preserva assistência domiciliar proporcional às necessidades terapêuticas demonstradas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.